Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000621-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARQUES JUNIOR - CPF: 773.114.421-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAYANE DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 030.121.491-39 (VÍTIMA), LINDOMAR EX DA VÍTIMA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PROV
IDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n.12 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Marques Júnior

contra a sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1000621-56.2021.8.11.0003
, que o condenou pela prática
do crime tipificado no
art. 147, c/c
o
art. 61, inciso II, alínea
“f”,
todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 1.212,00,00 (um mil e duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
– Id. 1555360700,
pp. 1-8.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base, porquanto,
“a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando indesejado
bis in idem e, por isso, deve ser reformada no ponto”
– Id. 155360701, pp. 1-5.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 155360705,
pp. 1-3.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do recurso – Id. 160524183, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) em 9/3/2020, por volta das 11h, em residência particular, localizada na Avenida Rosalvo Miranda, no818, Bairro Jardim Primavera, próximo ao Corpo de Bombeiros, em Rondonópolis/MT, e em 11/3/2.020, durante o dia, em via pública, em Rodonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos, ações e palavras,
ameaçou causar mal injusto e grave
contra a ex-companheira Dayane de Oliveira Dias, conforme BOPJC 2020.72171 e declarações vitimarias.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes e estavam separados. Consta que a testemunha Lindomar Souza Neves também conviveu com a vítima, antes do denunciado.

Em 9/3/2020, após sair da igreja, quando a vítima estava no veículo do ex-companheiro Lindomar, de motocicleta, o denunciado perseguiu-os e disse para a vítima: “eu te avisei, eu te avisei, se eu te visse com ele, eu ia te matar”. Em seguida, o denunciado enviou mensagens para a vítima de que “você vai se arrepender de ter terminado comigo”.

Em 11/3/2020, quando a vítima estava no veículo do ex-companheiro Lindomar, de motocicleta, o denunciado perseguiu-os novamente e disse “eu vou te matar dentro da igreja, você vai ver sua vagabunda”. A vítima representou criminalmente o denunciado –
Id. 155360663, pp. 1-2.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no art. 147,
caput,

c/c
o
art. 61, inciso II, alínea
“f”,
todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 1.212,00,00 (um mil e duzentos e doze reais), a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a reforma da sentença para redimensionar a pena aplicada, alegando o
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP.

Razão assiste ao nobre defensor
.

A magistrada sentenciante utilizou os seguintes fundamentos para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica:

“(...)
I
– Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III
– Em relação à
conduta

social
e
personalidade

do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV
– No que tange ao
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. “ (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V
– As
circunstâncias

e

consequência
s
são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01(um) e 15 (quinze) dias meses de detenção
– Id. 155360700, pp. 6-7.

Da análise do trecho supracitado, verifico que apenas o vetor da
culpabilidade
foi valorado negativamente.

Conforme trecho supracitado, a circunstância judicial da culpabilidade foi considerada desfavorável, porém, os fundamentos utilizados não se prestam para tanto, haja vista que a narrativa na sentença utiliza conceito equivocado para aferir a culpabilidade, e, a respeito, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

No mesmo sentido, para o STJ, a negativação da culpabilidade deve ocorrer quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciado maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
in verbis
:

“(...) Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível”
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

Logo, entendo que não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a potencial consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere ao grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, constato que os fundamentos para a reprovação da circunstância judicial da culpabilidade são inidôneos e, neste sentido, a pena merece ser redimensionada.

Passo à dosimetria da pena.

O crime tipificado no art. 147, do CP, prevê a pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade, para estabelecer a pena-base no mínimo legal de
1 mês de detenção
.

Na segunda fase, conservo o aumento decorrente da agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, elevando-a no patamar de 15 (quinze) dias, para fixar a pena intermediária em
1 meses e 15 dias de detenção
.

Na terceira fase, preservo o aumento relativo à continuidade delitiva, na fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda definitiva do apelante pelo crime de ameaça em
1 mês e 22 dias de detenção
, considerada a inexistência de causas de diminuição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento
ao apelo defensivo para afastar o vetor negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena aplicada ao acusado José Marques Júnior ao patamar de
1 meses e 22 de detenção,
pela prática do crime de ameaça, em
regime inicial

aberto
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023